Tribunal: TJDFT
Processo: 0738108-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. NATUREZA E QUANTIDADE. AFASTAMENTO INDEVIDO. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas, com alegação, em preliminar, de nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, e, no mérito, pleito absolutório por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, com aplicação da fração máxima.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca pessoal realizada pelos policiais; (ii) verificar se estão presentes provas suficientes para a condenação do réu por tráfico de drogas; e (iii) estabelecer se o réu faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal está legitimada pela existência de fundada suspeita decorrente de elementos objetivos: relato da vítima de violência doméstica com ameaça de uso de arma de fogo, lesões aparentes, fuga do local dos fatos e arremesso de bolsa ao solo pelo réu ao avistar os policiais, conforme o art. 244 do CPP.
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a legalidade da busca pessoal fundada em comportamento evasivo do suspeito e tentativa de descarte de objetos ilícitos ao avistar os agentes públicos.
5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão demonstradas pelo auto de apreensão, laudos periciais e demais documentos constantes nos autos, confirmando a posse de 278,01g de cocaína, distribuída em porções embaladas com plástico e fita adesiva, além da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Os depoimentos dos policiais, colhidos em juízo e harmônicos entre si, gozam de presunção de veracidade, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios.
7. A alegação de que o réu era usuário de entorpecentes não afasta, por si só, a configuração do tráfico, sendo possível a coexistência das duas condições, notadamente diante da expressiva quantidade de droga apreendida.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.977.027/PR (Tema 1.139), consolidou entendimento de que inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 9. A quantidade e natureza da droga não são suficientes, isoladamente, para afastar o tráfico privilegiado, embora possam modular a fração de diminuição da pena. Assim, aplica-se, no caso, a causa de diminuição na fração de 1/2.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos.